Tribunal: TCU
Processo: 020.201/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00838/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 704445, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto João Pedro de Caraúbas (no da TCE no sistema: 1463/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet (CNPJ: 05.770.905/0001-64) e Bruno Barbosa de Melo (CPF: XXX.379.794-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00838/2009, Siafi 704445, tendo por objeto o evento "João Pedro de Caraúbas", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.